Tribunal: TJSP
Processo: 2065066-92.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Medida Cautelar Inominada. FURTO QUALIFICADO. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a liberdade provisória aos indiciados. Inadmissibilidade. Pleito utilizado como sucedâneo de Mandado de Segurança, nos moldes da vedação contida na Súmula 604 do C. STJ. Necessidade de análise do mérito em toda sua

Ementa:
Medida Cautelar Inominada. FURTO QUALIFICADO. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a liberdade provisória aos indiciados. Inadmissibilidade. Pleito utilizado como sucedâneo de Mandado de Segurança, nos moldes da vedação contida na Súmula 604 do C. STJ. Necessidade de análise do mérito em toda sua extensão no recurso já interposto. Indeferimento in limine da medida acautelatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2065066-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido VARA PLANTÃO
- CAPITAL CRIMINAL - FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2065066-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11.901 - D
2
M e d i d a
C a u t e l a r
I n o m i n a d a
n o
2 0 6 5 0 6 6 -
9 2 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
R e q u e r e n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
R e q u e r i d o :
M M .
J u i z
d e
D i r e i t o
d o
P l a n t ã o
J u d i c i á r i o d a C o m a r c a d a C a p i t a l
I n t e r e s s a d o s : P e t e r s o n M o r e i r a T e l e s e D e i s e
F e r r e i r a d a S i l v a
VOTO No 11.901
Medida Cautelar Inominada. FURTO QUALIFICADO. Pedido de
concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que
concedeu
a
liberdade
provisória
aos
indiciados.
Inadmissibilidade. Pleito utilizado como sucedâneo de
Mandado de Segurança, nos moldes da vedação contida na
Súmula 604 do C. STJ. Necessidade de análise do mérito em
toda sua extensão no recurso já interposto. Indeferimento in
limine da medida acautelatória.

1) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizou a presente Medida Cautelar Inominada, com pedido de liminar inaudita
altera parte, com o fim de conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido
Estrito interposto nos autos no 1507576-67.2020.8.26.0228, contra a decisão de
fls. 97/99 que deferiu a liberdade provisória aos indiciados PETERSON
MOREIRA TELES e DEISE FERREIRA DA SILVA.

Sustenta, em resumo, que os indiciados foram presos em
flagrante pela prática do crime de furto qualificado. Ocorre que o Juízo a quo
concedeu a eles o benefício da liberdade provisória cumulada com medidas
cautelares alternativas, considerando que o delito não envolveu violência ou
grave ameaça e o risco de contaminação pelo COVID-19, razão pela qual o
Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da referida
decisão. Ressalta que PETERSON e DEISE possuem maus antecedentes e são
reincidentes, estando presentes os requisitos necessários à prisão preventiva, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2065066-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11.901 - D
3
que o sistema prisional tem adotado medidas a fim de conter o avanço da
pandemia e que não ficou comprovado que os indiciados estejam no grupo de
risco de infecção pelo Coronavírus. Requer, assim, liminarmente, que seja
deferido o efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto,
decretando-se as prisões preventivas postuladas.

É o relatório.

2) A hipótese é de indeferimento in limine da medida
acautelatória.

Isso porque a presente medida foi ajuizada com o escopo de
atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, nos mesmos moldes em
que era empregado o Mandado de Segurança anteriormente à edição da Súmula
no 604 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito
suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público".

Sendo assim, tendo em vista a orientação da Corte
Superiora, cabe ao Ministério Público fazer uso da estrutura recursal nos limites
da lei, que rejeita o efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito.

Neste sentido:
"MEDIDA CAUTELAR INOMINADA Pedido de atribuição de
efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que substituiu
prisão preventiva por segregação domiciliar, em face de possuir a sentenciada, nos autos
originários, filho de três anos Indeferimento liminar. Necessidade. Medida utilizada
como sucedâneo de Mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. INDEFERIMENTO LIMINAR DA
MEDIDA ACAUTELATÓRIA." (TJSP, MCI no 2065804-51.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Silmar Fernandes, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 26/04/2018).

Portanto, a irresignação deverá ser analisada com toda a
profundidade em sede própria, ou seja, no Recurso em Sentido Estrito.
3) Pelo exposto, indefiro liminarmente a medida cautelar
inominada, nos termos do art. 248 do RITJSP e art. 663 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2065066-92.2020.8.26.0000 -Voto no 11.901 - D
4

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator